Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença extintiva proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, em que foi julgado improcedente o pedido de cancelamento de desconto de mútuo bancário em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o desconto de parcela de mútuo bancário em conta corrente da mutuária deve ser mantido, ou se esta parte contratual tem direito de cancelar autorização outrora dada; bem como se a manutenção desta modalidade de pagamento pelo mutuante ensejou lesão a direito de personalidade da mutuária apta a indenizar-lhe a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força vinculante da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), é direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente.
4. Mesmo com a possibilidade da mutuária alterar a forma de pagamento, tendo sido reconhecida a regularidade da contratação pelas partes contratuais e da dívida correlata, entende-se inexistir ofensa a direito de personalidade da autora ensejadora da indenização a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 104, III, e 107, ambos do Código Civil.